Tribunal: TJMT
Processo: 1015361-80.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATHAN DAVID DE SOUZA PEREIRA - CPF: 042.307.051-74 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1015361-80.2021.8.11.0015

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

JONATHAN DAVID DE SOUZA PEREIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. ERRO DE DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE BAIXA POR PARTE DA EMPRESA RECORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NA FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da fatura que ensejou a negativação.

2.

In casu,
verifico que pelo comprovante de pagamento acostado pela consumidora que a parte autora digitou de forma equivocada o número do código de barras do boleto, referente a fatura do mês de dezembro de 2020.

3.
Ademais, ressalto que a negativação discutida nos autos é devida, mormente porque se refere a fatura com vencimento em 05/01/2021, no valor de R$ 506,88 (quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), e supostamente adimplida pelo consumidor em 17/06/2021.

4.
Conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor.

5.
Nesse sentido, sabe-se que a negativação dos dados pela empresa Recorrente é possível, a uma porque quando registrada nos cadastrões de proteção ao crédito a consumidora estava inadimplente com os serviços, e a duas, porque o pagamento não foi registrado em decorrência da falha da consumidora. Deste modo, não houve a identificação do pagamento, por erro de digitação, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento da fatura que ensejou a negativação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente
ENERGISA S/A.
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados a peça inicial.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

O Recorrido trouxe a inicial comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de dezembro/2020, em que é possível verificar o erro no preenchimento do código de barras para identificação do pagamento, tendo o Recorrido suprimido os últimos dígitos do código de barras, o que evidentemente, ensejou a ausência de baixa do valor supostamente adimplido.

A Recorrente menciona que apenas não foi realizada a baixa da fatura de dezembro/2020, em razão do erro na identificação do pagamento.

Com efeito, ressalto que a negativação discutida nos autos é devida, mormente porque se refere a fatura com vencimento em 05/01/2021, no valor de R$ 506,88 (quinhentos e seis reais e oitenta e oito centavos), e supostamente adimplida pelo consumidor em 17/06/2021, portanto, após período superior a cinco meses do vencimento da dívida.

Nesse sentido, entendo que está comprovado o erro de digitação quando do pagamento do boleto e consequentemente prejudicou a Recorrente em proceder a baixa da fatura adimplida, ainda, sendo o pagamento realizado de forma intempestiva, o registro dos dados do autor no cadastro de inadimplentes decorre do exercício regular de direito.

A propósito, ainda que tenha ocorrida a suspensão do fornecimento dos serviços à Recorrida, ou ainda a manutenção dos dados da autora no cadastro de inadimplentes, por certo, que tal fato se deu por culpa exclusiva do consumidor que não se atentou ao erro de digitação no pagamento da fatura.

Por tais considerações, não há como concluir em responsabilidade indenizatória em danos morais em desfavor da Recorrente, tendo em vista que não deu causa ao ato ilícito.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformar parcialmente a sentença de origem e julgar improcedente o pedido inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022